Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPUTADO A ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STJ PARA APRECIAR VÍCIO EM SEUS PRÓPRIOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o processamento do habeas corpus por ausência dos pressupostos de admissibilidade.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar este Tribunal de Justiça detém competência para processar e julgar habeas corpus cujo objeto (a regularidade da intimação da defesa acerca de decisão monocrática) é ato imputável ao Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir:
3. A causa de pedir do habeas corpus radica em suposto vício na intimação da defesa técnica acerca da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 3065108/DF, ato que é imputável exclusivamente àquela Corte Superior.
4. A insurgência quanto à comunicação do ato processual deve ser formulada perante a Corte Superior, a quem incumbe reavaliar eventual vício procedimental no processamento dos recursos excepcionais.
5. A ausência de ato judicial perpetrado pela eminente autoridade judiciária de primeiro grau impede a superação dos requisitos de admissibilidade desta ação autônoma.
IV. Dispositivo:
6. Agravo interno desprovido.